Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-84.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700208-84.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MAGALHAES D E S P A C H O Em face da anuência do autor, manifestada na petição ID 15973752, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se ofício ao Banco autorizando a transferência da quantia depositada nos autos (ID 15854958) conforme requerido ID 15973752. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator